Tribunal: TJMT
Processo: 1015096-63.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015096-63.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), LUCIO LEONIDIO DE AMORIM - CPF: 353.820.151-04 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO PAGAMENTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 924, II, DO CPC – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – PAGAMENTO A MAIOR E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO VERIFICADOS – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO.

Devidamente intimado o exequente para manifestar a respeito da suficiência do ato praticado pelo executado, o pedido de levantamento do valor depositado e sem qualquer objeção, a obrigação se extingue pelo pagamento. Precedente do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1015096-63.2022.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BMG S/A

APELADO:

LUCIO LEONÍDIO DE AMORIM

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S/A
,

contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Debito c/c Nulidade Contratual e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada no. 1015096-63.2022.8.11.0041, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por
LUCIO LEONÍDIO DE AMORIM
, que extinguiu o feito em razão da satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
Para melhor entendimento da moldura fática que envolve a presente questão, importa esclarecer que a Agravada ajuizou ação em face do Agravante. Após o trânsito em julgado do processo, a parte Autora iniciou o cumprimento de sentença. Em sede de impugnação, o Banco executado realizou o pagamento do valor incontroverso no montante de R$ 33.024,34 (trinta e três mil, vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos) [...]
” (sic).

Afirma que
“Em que pese a interposição de Agravo, o Banco BMG realizou pagamento no valor total de R$ 69.874,54 (sessenta e nove mil, oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) - Num. 133307833. O pagamento foi realizado para evitar bloqueio e não há de que se falar em saldo remanescente”
(sic).

Salienta que
“o Banco BMG realizou dois pagamentos conforme narrado; R$ 33.024,34 (trinta e três mil, vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos) e R$ 69.874,54 (sessenta e nove mil, oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos). Não há de que se falar em valor devido pelo executado; ademais, foi pago a maior”
(sic).

Ressalta que
“O Banco BMG realizou dois pagamentos: - Impugnação: R$ 33.024,34 (trinta e três mil, vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos) - 114295752 - Outros documentos (1301635 03042023213714 GUIA LUCIO.pdf) – pagamento valor incontroverso: Data da guia: 23/03/2023 No da conta judicial: 1300104416126”
(sic) e
“Pagamento conforme laudo homologado: R$ 69.874,54 (sessenta e nove mil, oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) - 133307829 - Petição 133307833 - Manifestação (1640726 31102023160628 COMPROVACAO DE PAGAMENTO EVITAR BLOQUEIO LUCIO LEONIDIO DE AMORIM.pdf) 133307837 - Documento de comprovação (1640727 31102023160628 GUIA LUCIO.pdf) - Cumpre ressaltar que o Banco BMG interpôs Agravo de Instrumento e está realizando pagamento pois o Agravo não foi recebido com efeito suspensivo para evitar bloqueio. Requer que o valor não seja levantado até o trânsito ou com apresentação de caução: Data da guia: 30/10/2023 No da conta judicial: 3600101394784”
(sic).

A par destes argumentos,
“[...] requer seja recebido o presente recurso, pois cabível, preparado e tempestivo, para que seja dado provimento ao presente recurso, para que se reforme in totum a sentença de primeiro grau, sob pena de enriquecimento ilícito do apelado”
(sic).

Conforme certidão de Id.
213857492
, não foram ofertadas contrarrazões.

Custas recolhidas conforme Id. 214045276.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, é de suma importância mencionar alguns pontos imprescindíveis que ocorreram no decorrer da lide.

Cinge-se dos autos de origem que
LÚCIO LEONÍDIO DE AMORIM
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada em desfavor do
BANCO BMG S/A
, na qual a parte autora alega que vem sofrendo descontos sucessivos de cartão de crédito sobre a reserva da margem consignável - RMC, na sua folha de pagamento, sendo que o contrato não foi firmado nessa modalidade.

Dessa forma, com base nessas alegações, a parte autora requereu, em síntese: (i) restituição em dobro dos valores descontados, (ii) danos morais, (iii) inexigibilidade do débito, (iv) nulidade do contrato; (v) conversão do “empréstimo através de Cartão de Crédito Consignado (RMC) para “empréstimo consignado” e a (vi) inversão do ônus da prova.

Houve sentença proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito, deverá incidir a taxa de juros de 1,61% ao mês, capitalizados mensalmente, sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito, bem como concedeu a tutela de urgência para determinar que até que ocorra a adequação do contrato, os débitos na folha de pagamento da parte autora sejam suspensos, salvo se cobrado como aqui dirimido (Id. 86535975 – autos de origem).

Houve a interposição do recurso de apelação pelo Banco BMG, que foi julgado desprovido, mantendo a sentença hígida (Id. 105404380 – autos de origem).

Com o trânsito em julgado, deu-se início à fase de cumprimento de sentença, em que o autor exequente apelado apresentou planilha de cálculos e execução no valor de R$83.717,26 (oitenta e três mil, setecentos e dezessete reais e vinte e seis centavos).

A instituição bancária ofereceu impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 114295750 – autos de origem). Ato contínuo, depositou judicialmente o valor que entendia devido, qual seja, R$33.024,34 (trinta e três mil, vinte quatro reais e trinta e quatro centavos).

Ante tal impugnação, a manifestação do exequente e considerando a divergência sobre o valor apurado, a juíza de piso determinou a realização de perícia judicial para realização dos cálculos.

Em Id. 128479717, nos autos de origem, foi acostado o Laudo Pericial,
concluindo que o banco ainda devia ao exequente a quantia de R$30.236,30 (trinta mil, duzentos e trinta e seis reais e trinta centavos), já realizada a compensação do valor mencionado acima
. Vejamos:

“Total de pagamentos realizados 43.529,99

Saques, compras e IOF - 10.046,03

Juros 1,61% a.m. - 463,16

Subtotal 33.020,80

Correção monetária índices E. CGJ 17.699,68

Juros moratórios 1% a.m. da data citação 8.267,44

Subtotal 58.987,91

Valor depositado - 33.790,99

Subtotal 25.196,92

Multa Art. 523 CPC 2.519,69

Honorários advocatícios 2.519,69

Valor final 30.236,30
”

Em Id. 130914184, o laudo pericial foi homologado pela Magistrada singular, nos seguintes termos:

“[...] Deste modo, inexistindo mácula ou vício a ser sanado,
HOMOLOGO
o Laudo Pericial do id no 123492175 e seus anexos, para surtir seus efeitos legais, encontrando o valor devido a parte autora de
R$ 69.874,54.

Assim, expeça-se alvará em favor da parte autora do valor depositado nos autos e intime-se o requerido para depositar o saldo remanescente no prazo legal, sob pena de penhora.”

Ante a homologação do laudo e visando evitar o bloqueio de suas contas, além do fato da interposição de agravo de instrumento e não recepção deste com efeito suspensivo, o banco executado apelante depositou em juízo a quantia de R$69.874,54 (sessenta e nove mil, oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), conforme Id. 133307837.

Em Id. 133379249 foi acostado o alvará, expedido em favor do exequente apelado com o valor incontroverso de R$34.372,43 (trinta e quatro mil, trezentos e setenta e dois reais e quarenta e três centavos). Valor este, encontrado na conta única, conforme extrato de Id. 131076615.

Em Id.
139298818, o exequente manifestou nos seguintes termos:

“LUCIO LEONIDIO DE AMORIM, qualificado nos autos em epígrafe, vem à presença de Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado, que está subscreve e assina, informar que diante vinculação do valor depositado - id no137307452, tem por satisfeito a obrigação.

Desta feita, requer seja emitido competente alvará do valor remanescente, para deposito em conta corrente do patrono da requerente: Banco Itaú 341, Agência 1676, conta corrente 38.126-0, em nome de SABER E KLASNER ADVOGADOS – CNPJ 37.826.972.0001-40.”

O agravo de instrumento, interposto em face da decisão que homologou o laudo pericial, foi desprovido por esta Câmara e restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA – OBEDIÊNCIA À SENTENÇA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A INCONFORMIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Inexistindo qualquer elemento que infirme a prova pericial produzida nos autos, notadamente quando os cálculos foram feitos em consonância com os termos da sentença, é inconteste e constitui robusto elemento de prova a amparar a formação da convicção do magistrado, não havendo óbice à sua homologação.”

Assim, sobreveio a sentença extintiva,
in verbis
:

“Vistos, etc.

Ante o teor da comunicação entre instâncias de id no 141704817 e anuência da autora (id no 139298818), quanto ao valor homologado (id no 130914184), tenho que a executada satisfez a obrigação, assim, Julgo EXTINTO o processo com fulcro no que determina o artigo 924-II do CPC. Custas pelo executado, se existente.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo,
expeça-se alvará
em favor do autor e havendo excedente, ao executado.

Após, arquive-se.

P. R. I.

Cumpra-se.”

Pois bem. Contra o édito judicial, recorre o banco executado apelante, sustentando que a sentença merece reforma, sob o fundamento de que há pagamento a maior e poderá ocorrer o enriquecimento ilícito do exequente apelado. Sem razão a instituição financeira.

Isso porque, nesse cenário, marcado por profunda litigiosidade, entendo que agiu com o costumeiro acerto a Magistrada
a quo
, pois restou encerrada a fase do cumprimento de sentença pelo cumprimento da obrigação, qual seja, o pagamento do valor devido pela instituição financeira.

Aliás, a juíza singular deixou claro em sua sentença que
“[...] Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo,
expeça-se alvará em favor do autor

e havendo excedente, ao executado
”
(sic).

Desta forma, sem qualquer pertinência o argumento de que haverá enriquecimento ilícito do exequente apelado, na medida em que a sentença impugnada expressamente consignou que havendo saldo excedente, deverá o mesmo ser restituído ao mesmo.

Dito de outro modo,
é evidente que entre o valor depositado quando da impugnação apresentada (Id. 114295750) com àquele posteriormente realizado após a homologação do laudo pericial (Id. 133307837), deverá ser descontada a importância incontroversa e que inclusive já foi levantado pelo exequente apelado por meio do Alvará de Id. 133379249
, sendo, pois, de rigor a manutenção da sentença singular.

Colaciono entendimento desta Câmara:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
EXTINÇÃO DO PROCESSO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE SOBRE VALOR DO DEPÓSITO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Devidamente intimado o exequente para manifestar a respeito da suficiência do ato praticado pelo executado, o pedido de levantamento do valor depositado e sem qualquer objeção, a obrigação se extingue. Precedente do STJ.
”
(N.U 0008611-31.2003.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)

Assim, a despeito dos argumentos da parte recorrente, verifica-se que o apelo apresentado não prospera, de modo que impõe-se manter a bem fundamentada sentença recorrida.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024